Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712014-32.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONEL RIBEIRO GOVEA AGRAVADO: ELENIR DE FATIMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEONEL RIBEIRO GOVEA contra a decisão desta Relatoria que não conhecera do agravo de instrumento interposto em desfavor de ELENIR DE FATIMA ANDRADE em decorrência da deserção. Nos termos da decisão agravada (ID. 70597417), o agravante interpôs agravo de instrumento sem a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça e sem que gozasse do benefício na origem. Após sua intimação para o recolhimento em dobro, quedou-se inerte, razão pela qual fora reconhecida a deserção. Além da deserção, fora esclarecido que a própria decisão agravada não seria passível de impugnação via agravo de instrumento, tratando-se apenas de um pedido incidental de reconsideração sobre prazo para desocupação de imóvel, cuja decisão principal, que deferira a tutela de urgência para despejar o agravante, já havia sido proferida há meses, e não havia qualquer fato novo apto a afastar a preclusão, tampouco a enquadrar mero pedido de reconsideração no rol do art. 1.015 do CPC. Por fim, ad argumentandum tantum, restou consignado que os fundamentos do agravo carecem de plausibilidade, pois não há demonstração de que a prorrogação do prazo para desocupação resultaria, de fato, na quitação dos débitos ou na solução da situação de inadimplência, e de retenção admitida e indevida da propriedade alheia. Em suas razões recursais (ID. 71099540), o agravante alega que não foi efetuado o pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento em razão de não ter percebido que não houve a análise do pedido em primeiro grau. Fundamenta se tratar de erro processual escusável, e que, combinado a omissão do juízo de primeiro grau em analisá-lo, viabilizaria que a relatoria o deferisse diretamente. Acrescenta que o pedido de dilação de prazo se trata de matéria exclusivamente de mérito, e que sua análise apenas poderia ocorrer em sede de cognição exauriente do recurso. Com esses argumentos postula a retratação da decisão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão que não conhecera do agravo de instrumento ao argumento da deserção, e proceda-se ao seu julgamento de mérito. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71147803, indeferiu o pedido de retratação. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas sob o ID. 72042191, no qual ELENIR DE FÁTIMA ANDRADE suscita a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso e, no mérito, postula o desprovimento do agravo interno. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De fato, como suscitado pela agravada, a diligência relativa à desocupação compulsória do agravante fora devidamente efetivada em 15/05/2025, consoante certidão lavrada pela oficiala de justiça sob o ID. 231923663: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/05/2025, às 09:00, dirigi-me à TERCEIRA AVENIDA ÁREA ESPECIAL 2 LOTE K/N AP. 102 ED. MULTSHOPPING NÚCLEO BANDEIRANTE-DF, CEP 71720-585, acompanhada pela Oficiala de Justiça Solange Oliveira Silva (mat. 312.119), presente a Dra. Kerollyn Oliveira (OAB/DF 55.078) e o ocupante do imóvel, Sr. Leonel Ribeiro Govea (CPF 715.248.517-87), e após as formalidades legais, de forma mansa e pacífica, PROCEDI AO DESPEJO COMPULSÓRIO do ocupante do imóvel localizado na Terceira Avenida, AE 12, Lote K/N, Ap. 102, Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante. Certifico, ainda, que a autora, Sra. Elenir de Fátima Andrade, forneceu os meios necessários para o cumprimento do mandado (transporte, caixas e carregadores), tendo os bens do réu encaminhados para o local por ele indicado. Dessa forma, não houve a necessidade de remoção dos bens ao Depósito Público. Acrescento que o réu não teve interesse em retirar do local um módulo central de uma poltrona danificada, suja e com dois buracos grandes nas laterais, com estado de conservação precário e sem valor econômico, considerado sucata. Consigno que a diligência foi encerrada às 12:17, tendo a autora, Sra. Elenir de Fátima Andrade, recebido a chave e sendo imitida na posse do imóvel. Ante o exposto, devolvo o presente para os devidos fins. Distrito Federal, 15 de maio de 2025. Nessa perspectiva, tem-se que o agravo de instrumento que pretendia devolver ao Tribunal o pedido de reconsideração, com o intuito de dilatar o prazo para a desocupação, incidentalmente formulado no Juízo originário, perdeu o seu objeto. Assim sucede, pois, em que pese o recurso já estar em sede de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que o inadmitiu, a discussão acerca da admissão por força da deserção é, a partir deste momento, absolutamente despicienda, uma vez que ainda que revertida – hipótese que se considera apenas hipoteticamente -, a perda superveniente do objeto do mérito do recurso tornou a análise em sede de cognição exauriente inútil ao deslinde fático da lide. Registre-se, quanto ao presente caso, que não se trata de agravo de instrumento interposto relativo à decisão que analisou a tutela de urgência, mas sim de mera postulação de reconsideração e de dilação do prazo para desocupação, formulada incidentalmente, após meses da preclusão da matéria. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 12:00:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora